Tribunal: STF
Processo: HC 88276
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS - VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO - SUPLANTAÇÃO.
   Uma vez julgado pelo Superior Tribunal de Justiça o habeas no
   qual indeferida a inicial, vindo à balha, no Supremo, nova medida,
   fica suplantada a discussão no tocante ao Verbete nº 691 da
   Súmula da Corte Maior.
        PENA - EXECUÇÃO - RECURSO - ALCANCE.
   O princípio da não-culpabilidade exclui a execução da pena quando
   pendente recurso, muito embora sem eficácia suspensiva.